Tribunal: TJES
Processo: 5005349-04.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005349-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ERICK SCHINEIDER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO EM FACE DA EMPRESA REQUERIDA, EM RAZÃO DOS INÚMEROS BLOQUEIOS ARBITRÁRIOS E INJUSTIFICADOS DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA, BEM COMO A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET CONTRATADOS. TAIS BLOQUEIOS OCORREM MESMO ESTANDO O AUTOR EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E, POR CONSEQUÊNCIA, PRIVANDO-O DO PLENO USO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E ESSENCIAIS PARA SUA VIDA PESSOAL E ATIVIDADES PROFISSIONAIS. O AUTOR VEM ENFRENTADO SUCESSIVAS INTERRUPÇÕES DOS SERVIÇOS, IMPOSSIBILITANDO O USO ADEQUADO E CONTÍNUO DE SUA LINHA TELEFÔNICA, SENDO DO OBRIGADO A RECORRER CONSTANTEMENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA RÉ, CONFORME INÚMERAS RECLAMAÇÕES E PROTOCOLOS JUNTO A EMPRESA, OS QUAIS, EMBORA TEMPORARIAMENTE RESOLVIDOS, ACABARAM POR SE REPETIR, DEMONSTRANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA EMPRESA DEMANDADA.
SENTENÇA DE PISO JULGOU
: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a se abster de bloquear a linha da parte autora, no prazo de cinco dias, corridos, exceto no caso de motivo justificado, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (Quinhentos reais), por dia de bloqueio. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.”
.

RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO E QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. QUANTO AO DANO MORAL, ESSE MERECE REFORMA PARA UM PATAMAR QUE SEJA CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO DE FORMA QUE SE ENQUADRE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR O VALOR EXARADO À TÍTULO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)